Tribunal: TJMT
Processo: 1005689-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Vistos, etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por TELEFONICA BRASIL S.A. contra a decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos emergentes, Lucros Cessantes e Danos Morais no 1005189-40.2017.8.11.0041, promovida em seu desfavor por VISAO CELULAR LTDA - ME, perante a Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou a preliminar de incompetência relativa e invalidou a cláusula de eleição do foro da Comarca do Rio de Janeiro/RJ existente no contrato entabulado entre as partes e manteve a competência para processar e julgar esta ação no foro desta Comarca e Capital.
Em síntese, alega o agravante que (i) o instrumento que regia a relação contratual expressamente indicava como foro de eleição a comarca do Rio de Janeiro/RJ; (ii) O art. 63 do CPC/2015 permite que as partes modifiquem a competência relativa, pactuando um foro diverso daquele inicialmente definido pela lei; (iii) o fato de haver uma suposta assimetria econômica entre as partes, não impede a incidência da cláusula de eleição de foro; (iv) a decisão acaba por inviabilizar o próprio instituto da eleição de foro; (v) a dificuldade de acesso à Justiça tem que ser flagrante, extraída de um conjunto de circunstâncias categoricamente demonstrado; (vi) no foro destinatário, os autos da demanda tramitarão de forma totalmente eletrônica; (vii) o autor não também é domiciliado Cuiabá/MT, mas em Rondonópolis/MT; (viii) a gratuidade judiciária não é fato influente na definição da competência jurisdiciona; (ix) deve-se determinar a remessa dos autos à Comarca do Rio de Janeiro, ou seguir a regra do domicílio do réu (art. 46, do CPC).
Síntese necessária.
A questão diz respeito à declinação de competência e, de consequência, existe possibilidade de julgamento por magistrado incompetente o que, de consequência, violaria o principio constitucional do JUIZ NATURAL, motivo suficiente para que a questão seja tratada ao nível do recurso de agravo de instrumento, dando certa dose de flexibilidade à norma em comento já que os Códigos não podem abranger explicitamente todas as situações, dilatando-se regras, de modo a abrangerem estas hipóteses imprevistas.
Desta forma, comprovada a tempestividade do presente recurso e o recolhimento dos emolumentos devidos ao erário, amoldando-se a situação ao fato concreto, anoto os seguintes aspectos.
Com fulcro no artigo 1.019, inciso I, Código de Processo Civil, SUSPENDO o andamento do feito junto ao juízo de primeiro grau de jurisdição até que esta questão seja mais bem sopesada pela Colenda Segunda Câmara Cível.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =